Tribunal: TCU
Processo: 021.913/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Superior Tribunal Militar, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - SECIN/ STM para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 631/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de alteração de aposentadoria emitido pelo Superior Tribunal Militar em favor de Hildene Jose de Araujo Ferreira, submetido a este Tribunal para fins de apreciação e de registro. Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e o Ministério Público junto ao TCU identificaram as seguintes irregularidades em relação à vantagem de "opção" constante da estrutura remuneratória do benefício da interessada: a) não exercício de função comissionada por cinco anos ininterruptos ou por dez anos consecutivos ou não; b) está cumulativo com a vantagem do art. 2o da Lei 6.732/1979 ou 62 da Lei 8.112/1990 (quintos/décimos); Considerando que o ato de concessão inicial submetido a registro pelo modelo convencional (documentos anexos ao ato) e o ato de alteração submetido a registro pelo Sisac sob número 20764103-04-2003-000028-0 não continham a vantagem de "opção". Deve ser feita a verificação dos requisitos da vantagem no ato de alteração em análise; Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam que a interessada percebe, cumulativamente, as vantagens de "quintos" e de "opção", as quais compõem a estrutura remuneratória submetida ao exame do Tribunal; Considerando ser vedada a percepção cumulativa das vantagens de "quintos" e de "opção", conforme disposto no art. 193, § 2o, da Lei 8.112/1990, e art. 7o, parágrafo único, da Lei 9.624/1998; Considerando que o pagamento cumulativo de "opção" e de "quintos/décimos" era expressamente vedado pelo art. 193, §2o, da Lei 8.112/1990, uma vez que ambas as vantagens decorriam do mesmo fato gerador, a saber, o exercício pretérito de cargo/função de confiança; Considerando a jurisprudência assente neste Tribunal, no sentido de que é irregular a acumulação de "quintos" com a vantagem "opção" de que trata o art. 2o da Lei 8.911/1994, mesmo que o instituidor tenha satisfeito os pressupostos temporais estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/1990 até 18/1/1995 e implementado os requisitos para aposentadoria até 16/12/1998, data de edição da Emenda Constitucional 20/1998 (Acórdãos 1.599/2019 (rel. Min. Benjamin Zymler), 2.988/2018 (rel. Min. Ana Arraes), ambos do Plenário, 4.552/2023 (rel. Min. Antonio Anastasia), 4.521/2023 (rel. Min. Aroldo Cedraz), 13.959/2020 (rel. Min. Ana Arraes), todos da 2a Câmara, 5.137/2023 (rel. Min. Jorge Oliveira), 4.891/2023 (rel. Min. Jhonatan de Jesus), e 6.596/2022 (rel. Min. Subst. Augusto Sherman Cavalcanti), todos da 1a Câmara), o que se amolda ao ato ora apreciado; Considerando que integra a estrutura remuneratória da interessada parcela paga com base em decisão judicial transitada em julgado proferida no âmbito da Ação Ordinária 0128975-80.2014.4.02.5101, onde a Associação dos Servidores Membros e Pensionistas da Justiça Militar na 1a CJM obteve decisão judicial favorável aos seus filiados no sentido de que fosse reajustado o valor da VPNI oriunda de incorporação de quintos/décimos no percentual de 15,80%; Considerando que o TCU possui competências próprias e privativas, estatuídas pela Constituição Federal e pela sua Lei Orgânica, inexistindo vinculação entre o processo do TCU e outro versando sobre idêntica matéria no âmbito do Poder Judiciário ou da Administração Pública, podendo, dessa forma, promover apreciação de mérito de ato de pessoal; Considerando que, em relação ao reajuste determinado por decisão judicial transitada em julgado, apta a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros, insuscetível, portanto, de correção por este Tribunal, caberia, tão somente, o registro do ato, com ressalva, com fundamento no art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023; Considerando que se trata de alteração emitida para dar cumprimento à decisão judicial, entendo que não se aplica o entendimento constante do Acórdão 175/2021-TCU-Plenário (rel. Min Benjamin Zymler), ainda que o ato de alteração tenha sido editado após o prazo quinquenal de sua concessão inicial, vigente desde 3/11/1987; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte em 25/5/2022, há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (de 19/2/2020, Plenário, Ata 75/2020, DJE no 129); Considerando os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, e artigo 7o, inciso III, da Resolução TCU 353/2023, em negar registro ao ato de aposentadoria em favor de Hildene Jose de Araujo Ferreira; dispensar, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação; e expedir as determinações discriminadas no subitem 1.7: 1. Processo TC- Processo 021.913/2025-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Hildene Jose de Araujo Ferreira (XXX.395.097-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Superior Tribunal Militar. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Superior Tribunal Militar, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 1.7.1. dê ciência, no prazo de 15 dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. promova a exclusão, no prazo 15 dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, da rubrica apontada em face de manifesta ilegalidade, uma vez que o seu pagamento não encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal; 1.7.3. no prazo de 30 dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação; 1.7.4. emita novo ato de concessão de aposentadoria da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; e 1.8. Dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.